Tribunal: CARF
Processo: 12045.000249/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12045.000249/2007-62
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.272 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NET SAO PAULO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 30/04/1999
RECURSO
ESPECIAL.
CONTEXTOS
FÁTICOS
SEMELHANTES.
DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTOS. CONHECIMENTO.
O Recurso Especial de Divergência deve ser conhecido sempre que restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DECADÊNCIA.
DECISÃO
DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA. PAGAMENTO PARCIAL.
DECADÊNCIA ART. 150, §4a DO CTN.
O Superior Tribunal de Justiça, em decisão vinculante - Resp no 973.733/SC,
firmou entendimento de que a homologação do art. 150, §4o do CTN refere-se
ao pagamento antecipado realizado pelo contribuinte.
Hipótese em que, para contribuições previdenciárias, deve-se admitir como
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado
como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir
a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Maurício Nogueira Righetti, que lhe deu provimento parcial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12045.000249/2007-62
Fl. 2477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.272 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000249/2007-62

Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci, Maurício Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro Pedro Paulo Pereira
Barbosa.
Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de Contribuições Previdenciárias,
(DEBCAD 32.680.234-7) correspondentes à parte dos segurados, da empresa, financiamento da
complementação das prestações por acidentes do trabalho - SAT (para competências até 06/97) e
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de Incidência de Incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (para competências a partir de 07/97), e
as destinadas aos terceiros (salário educação, INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE). As infrações
foram assim resumidas no relatório fiscal de fls. 277 e seguintes:
2. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas:
2.1. Rubrica: Cessão de Mão de Obra
Período do Crédito: 01.94 a 12.97- Responsabilidade Solidária – Serviços prestados por
terceiros mediante cessão de mão de obra.
2.1.1. A base de cálculo da contribuição previdenciária é o " salário de contribuição ",
assim considerado a remuneração de segurado incluída em Nota Fiscal/Fatura ou recibo
relativos à contratação com prestação de serviços mediante cessão de mão de obra. A
empresa tomadora de serviço mediante cessão de mão de obra responde solidariamente
com a empresa , prestadora pelas obrigações previdenciárias decorrentes da mão de obra
colocada a sua disposição (art . 31, e parágrafos da Lei no. 8.212/91).
2.1.2. No exame dos livros contábeis foram encontrados lançamentos referentes a
despesas com prestação de serviços de limpeza, vigilância e trabalho temporário
mediante cessão de mão de obra. Foram solicitados por esta fiscalização as Notas
Fiscais emitidas pelas prestadoras de serviço mediante cessão de mão de obra,
referentes aos lançamentos contábeis e, para a elisão da responsabilidade solidária
também foram solicitadas as folhas de pagamento e Guias de recolhimento da
Previdência Social - GRPS vinculadas às Notas Fiscais, conforme preconiza o art . 31 e
parágrafos da lei no. 8212/91.
...
2.2. Rubrica: Processos Trabalhistas.
Período do crédito: 02.97 a 03.99
2.2.1. 0 crédito objeto da presente Notificação diz respeito às contribuições
previdenciárias incidentes sobre as parcelas legais integrantes do salário de
contribuição, decorrentes da liquidação de acordos ou sentenças homologados na Justiça
Trabalhista, abrangendo o período de 02/97 a 03/99, não recolhidas em épocas próprias,
na forma da legislação vigente.
...
Fl. 2478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.272 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000249/2007-62

2.3. Rubrica: Salários In Natura
Período do débito: 10.98 a 04.99
2.3.1. O fato gerador da contribuição previdenciária é o pagamento ou crédito do salário
(remuneração). A contribuição patronal incide "sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas a qualquer titulo no decorrer do mês..." (art. 22 da Lei no. 8.212/91). A
contribuição dos empregados Incide sobre o salário de contribuição. De acordo com o
art. 28, I , da mesma Lei, entende-se por salário de contribuição 'a remuneração
efetivamente recebida ou creditada a qualquer titulo durante o mês, em uma ou mais
empresas, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidade..."
2.3.2. Os valores de aluguéis e condomínios pagos pela empresa a (...),estão
demonstrados no relatório de Fatos Geradores anexo a este relatório.
Após o trâmite processual, a 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, com base na Súmula
Vinculante do STF no 08, deu provimento parcial ao recurso voluntário para, aplicando ao art.
150, §4o do CTN, reconhecer a decadência dos fatos geradores ocorridos até 05/1994, haja vista
a comprovação da ocorrência de pagamento parcial. Por meio do acórdão no 2301-01.780,
complementado pelo acórdão de embargos no 2301-003.233, entendeu o Colegiado a quo que a
verificação da ocorrência de pagamento deve levar em consideração a totalidade da folha. A
Ementa do acórdão de embargos no 2301-003.233 foi assim registrada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 30/04/1999
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada a existência de obscuridade, omissão ou contradição no Acórdão exarado
pelo Conselho correto o acolhimento dos embargos de declaração visando sanar o vicio
apontado.
DECADÊNCIA
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, devendo, portanto, ser
aplicadas as regras do Código Tributário Nacional.
No presente caso, aplica-se a regra do artigo 150, §4°, do CTN, haja vista a existência
de pagamento parcial do tributo, considerada a totalidade da folha de salários da
empresa recorrente.
Intimada da decisão a Fazenda Nacional interpôs recurso especial de divergência
visando rediscutir o critério para fixação da decadência. Citando como paradigmas os acórdãos
2302-00359 e 2402-00.396, defende a União a aplicação do art. 173, I do CTN por ausência de
pagamento em relação às cobranças objeto do lançamento.
Foram apresentadas contrarrazões pelo contribuinte pugnando pelo não
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento. Em tempo o contribuinte
apresentou ainda o seu próprio Recurso Especial o qual não foi admitido nos termos dos
despachos de fls. 2331/2347 e 2456/2465.
É o relatório.
Fl. 2479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.272 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000249/2007-62

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Do conhecimento do recurso:
Diante das considerações apresentadas em sede de contrarrazões, passo à análise
do cumprimento dos requisitos formais para conhecimento do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
Conforme exposto, a Recorrente devolve para este Colegiado a discussão acerca
da caracterização da decadência parcial do lançamento. Defende a aplicação ao caso do art. 173,
I do CTN pois inexistiu recolhimento antecipado sobre o tributo lançado, não importando
pagamentos afetos a outros fatos que não são objeto de cobrança.
Observamos que a tese da Fazenda Nacional não se limita à mera interpretação do
art. 150, §4o do CTN aos lançamentos onde há comprovação de pagamento parcial do tributo e
sim à divergência acerca da abrangência do conceito de “pagamento”, defendendo um conceito
mais restrito o qual exigiria a comprovação de pagamento relativo, exclusivamente, à rubrica
objeto do lançamento.
O despacho de admissibilidade foi didático ao resumir a divergência:
Segundo a Fazenda Nacional, o acórdão recorrido adota tese de que, existindo
pagamento antecipado do tributo como um todo, considerando-se guia de recolhimento
genérica para contribuições previdenciárias, a contagem do prazo decadencial deve
obedecer ao disposto no art. 150, §4°, do CTN.
Nesse ponto, apresenta paradigmas que, no seu entender, divergem do aresto em
comento, ao determinarem que não havendo recolhimento antecipado das contribuições
previdenciárias referentes as rubricas lançadas, individualmente consideradas, o prazo
decadencial para a constituição do respectivo crédito tributário rege-se pelo contido no
art. 173, I do CTN.
...
A decisão recorrida aplicou ao caso o a rt. 150, §4° do CTN por ter a maioria do
colegiado entendido que nos autos não há comprovação da ausência de antecipação de
pagamento. Os paradigmas, por sua vez, entenderam que, quando não se verifica a
ocorrência de pagamento antecipado sobre as rubricas lançadas pela fiscalização, há que
se observar o disposto no art. 173, I do CTN.
Diante do exposto, ratificando o despacho de admissibilidade de fls. 2114/2117,
configurada a divergência, conheço do recurso especial.

Do mérito:
Fl. 2480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.272 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000249/2007-62

Conforme exposto a Recorrente devolve para este Colegiado a discussão acerca da
caracterização da decadência parcial do lançamento. Defende a aplicação ao caso do art. 173, I
do CTN pois inexistiu recolhimento antecipado sobre o tributo lançado, não importando
pagamentos afetos a outros fatos que não são objeto de cobrança.
No que tange ao reconhecimento da decadência, lembramos que o lançamento
refere-se a cobrança de contribuição previdenciárias cota patronal, segurado e Terceiros. No
entendimento do Colegiado recorrido, havendo a comprovação da ocorrência de pagamento
parcial seria aplicável ao caso o art. 150,§4o do CTN. Consta do acórdão de embargos no 2301-
003.223:
7. Compulsando os autos, constata-se do Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal —
TEAF (f. 106) que o auditor fiscal examinou as folhas de pagamento comprovantes de
recolhimento, e GFIPs apresentadas pela recorrente, além disso, depreende-se dos
documentos apresentados pela recorrente que foram analisadas GRPS da empresa,
sendo assim , considerando a totalidade da folha de salário da empresa , pode-se afirmar
que houve o recolhimento de parte das contribuições sociais previdenciárias. Posto isso,
há que se observar o disposto no artigo 150, §4o, do CTN.
8. E considerando que a recorrente foi cientificada do lançamento fiscal em 02/06/1999,
referente às contribuições do período de 01/1994 a 12/1997, ficam alcançadas pela
decadência quinquenal o período de 01/1994 a 05/1994, restando mantidas as
competências 06/1994 a 12/1997.
Vale destacar que a decisão de embargos foi motiva por recurso interposto pela
própria Fazenda Nacional em razão da omissão constante do acórdão no 2301-01.780, este teria
deixado de se manifestar acerca das provas do efetivo pagamento para fins de aplicação do art.
150, §4o do CTN. Saneando a omissão do acórdão, concluiu a Turma a quo pela existência de
provas de pagamento parcial de contribuições previdenciária no período apurado.
Contra esta conclusão não houve interposição de recurso e, por isso, partimos da
premissa de que no presente caso inexiste controvérsia acerca da ocorrência do pagamento
parcial. A discussão se limita ao entendimento de que a exigência de pagamento se refere ao
tributo cobrado.
Após exaustivo debate, a jurisprudência se posicionou no sentido de para aqueles
tributos classificados no modalidade de lançamento por homologação o prazo decadencial
aplicável é o do art. 150, §4o do CTN, salvo nas hipóteses em que o contribuinte tenha agido com
dolo, fraude ou simulação, ou se restar comprovado que não ocorreu a antecipação de
pagamento.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante - Resp no 973.733/SC,
firmou entendimento de que a homologação do art. 150, §4o do CTN refere-se ao pagamento
antecipado realizado pelo contribuinte, nas palavras do Ministro Luiz Fux: "Assim é que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício)
conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a
despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação
do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito".
Referido julgado recebeu a seguinte ementa:
Fl. 2481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.272 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000249/2007-62

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
(...)
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008. (destaques do original)
A doutrina se manifestava neste mesmo sentido, valendo citar o posicionamento
da Doutora Christiane Mendonça, no artigo intitulado "Decadência e Prescrição em Matéria
Tributária", publicado livro Curso de Especialização em Direito Tributário: estudos analíticos em
homenagem a Paulo de Barros Carvalho, editora Forense:
Nos lançamentos por homologação - o prazo de cinco anos é contado da data da
ocorrência do fato gerador, art. 150, §4o. Ocorre que quando o contribuinte não cumpre
o seu dever de produzir a norma individual e concreta e de pagar tributo, compete à
autoridade administrativa, segundo art. 149, IV do CTN efetuar o lançamento de ofício.
Dessa forma, consideramos apressada a afirmação genérica que sempre que for
lançamento por homologação o prazo será contado a partir da ocorrência do fato
gerador, pois não é sempre, dependerá se houve ou não pagamento antecipado. Caso
não haja o pagamento antecipado, não há o que se homologar e, portanto, caberá ao
Fl. 2482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.272 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000249/2007-62

Fisco promover o lançamento de ofício, submetendo-se ao prazo do art. 173, I do CTN.
Nesse sentido, explica Sacha Colmon Navarro Coelho: "A solução do dia primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado aplica-se
ainda aos impostos sujeitos a homologação do pagamento na hipótese de não ter
ocorrido pagamento antecipado... Se tal não houve, não há o que se homologar."
Também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no mesmo sentido de
que na hipótese de ausência de pagamento de tributo sujeito a lançamento por
homologação, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário segue a regra
do art. 173, I do CTN, contando-se os cinco a anos a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em o lançamento poderia ter sido efetuado.
Destaca-se que tendo o REsp no 973.733/SC sido julgado sob a sistemática do
Recurso Repetitivo deve este Conselho, por força do art. 62, §2o do seu Regimento Interno,
reproduzir tal entendimento em seus julgados.
Ocorre que, embora não haja mais dúvidas de que para se considerar como termo
inicial da decadência a data da ocorrência do fato gerador se faz necessário verificar acerca da
ocorrência de antecipação do pagamento do tributo, permanece sob debate qual seria a
abrangência do termo 'pagamento' adotado por aquele Tribunal Superior.
Em outras palavras, quais pagamentos realizados pelo contribuinte devem ser
considerados para fins de aplicação do art. 150, §4o do CTN?
No que tange as contribuições previdenciárias entendo que a resposta já foi
construída por este Conselho quando da edição da Súmula CARF no 99, que dispõe:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Embora a referida Súmula não seja aplicada para a totalidade das rubricas aqui
lançadas - pois a mesma contempla lançamentos cujo objeto é cobrança da Contribuição Social
incidente sobre pagamentos de salários tidos como indiretos - o entendimento ali exposto é
compatível com os demais casos.
A verificação da ocorrência de pagamento para fins de atração da regra o art. 150,
§4o do CTN deve se dar pela análise de ter o contribuinte recolhido ao longo do período autuado
contribuição previdenciária decorrente do mesmo fato gerador objeto do lançamento, ainda que
os respectivos recolhimentos não se refiram propriamente aos fatos cujas hipóteses de incidência
tenham sido questionadas pela fiscalização.
Deve-se entender por 'mesmo fato gerador' as hipóteses de incidência que
possuem identidade entre os critérios que compõem a respectiva regra matriz de incidência, ou
seja, tributo previsto no mesmo dispositivo legal com coincidência de sujeito passivo e base de
cálculo, ainda que esta última não tenha sido quantificada corretamente.
Ora, conforme entendimento já consolidado no acórdão recorrido – e citado acima
- o Contribuinte teria efetuado pagamentos no mesmo período apurado e em razão do mesmo
Fl. 2483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.272 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000249/2007-62

fato gerador discutido no lançamento. Assim, estando caracterizado pagamento, correta a
aplicação do art. 150, §4o do CTN devendo ser mantida a decisão recorrida.
Diante do exposto conheço e nego provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 2484
DF CARF MF
Documento nato-digital